Tribunal: TJBA
Processo: 8001572-78.2019.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001572-78.2019.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANA DA SILVA

Advogado(s)
:
PEDRO CEDRAZ RAMOS, LEILA GORDIANO GOMES

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
JOSE MANUEL TRIGO DURAN

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TELEFONIA MÓVEL. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. FORÇA MAIOR/FORTUITO EXTERNO CONFIGURADO. EVENTO METEOROLÓGICO EXTRAORDINÁRIO. LAUDO TÉCNICO. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que, em ação indenizatória por danos morais, julgou improcedentes os pedidos formulados em face da operadora de telefonia móvel, sob o fundamento de que a interrupção do serviço, ocorrida nos dias 11 e 12 de junho de 2018, decorreu de fortuito externo/força maior — evento meteorológico que danificou a estação de transmissão de Serrinha/BA —, afastando o nexo causal e o consequente dever de indenizar. A Apelante sustenta, em síntese, que houve suspensão injustificada do sinal, que os documentos dos autos comprovam os danos morais sofridos e que a sentença prejudicou seus direitos ao afastar a responsabilidade da operadora.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se restou configurada a excludente de responsabilidade civil por força maior/fortuito externo; (ii) se a interrupção do serviço de telefonia configura dano moral indenizável na espécie; e (iii) se a sentença de improcedência merece ser reformada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Mantém-se a excludente de responsabilidade por força maior/fortuito externo, pois restou demonstrado nos autos, por intermédio de laudo técnico detalhado, que a interrupção do serviço decorreu de evento meteorológico extraordinário — fortes chuvas e ventos que causaram danos estruturais à antena de transmissão de Serrinha/BA —, rompendo o nexo de causalidade.

4. Não é possível visualizar qualquer conduta — comissiva ou omissiva — da Apelada apta a violar direitos da personalidade da Apelante, especialmente porque a alegada instabilidade do SMP não se deu por má prestação do serviço, mas por evento totalmente alheio à sua atividade (força maior e fortuito externo), tornando inaplicável a responsabilidade objetiva do art. 14 do CDC.

5. A Apelante não carreou aos autos prova mínima dos efetivos danos morais alegados, de modo que a mera interrupção do serviço por lapso temporal razoável, sem qualquer evidência de violação concreta à sua esfera extrapatrimonial, caracteriza mero dissabor, insuficiente para ensejar indenização, consoante entendimento pacificado no âmbito do egrégio Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

1.
A interrupção de serviço de telefonia móvel decorrente de evento meteorológico extraordinário — fortes chuvas e ventos que causaram danos estruturais à infraestrutura de transmissão —, devidamente comprovada por laudo técnico, configura força maior/fortuito externo apta a romper o nexo causal e excluir a responsabilidade civil da operadora, nos termos do art. 393 do Código Civil c/c art. 14, §3º, II, do CDC.

2.
Não é possível visualizar qualquer conduta — comissiva ou omissiva — da operadora apta a violar direitos da personalidade do consumidor quando a instabilidade do Serviço Móvel Pessoal (SMP) decorre de evento totalmente alheio à sua atividade (força maior e fortuito externo), afastando-se, por conseguinte, o dever de indenizar.

3.
A mera interrupção do serviço de telefonia, desacompanhada de prova mínima dos efetivos danos extrapatrimoniais sofridos, caracteriza, via de regra, mero dissabor, insuficiente para ensejar indenização por dano moral.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8001572-78.2019.8.05.0063, em que figuram como Apelante:
ANA DA SILVA
e como Apelada:
CLARO S.A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DO APELO
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença recorrida, nos termos do voto do Relator, Des. Almir Pereira de Jesus.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Almir Pereira de Jesus

Desembargador

Relator

Procurador(a) de Justiça

(05)